Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - CNPJ: 47.677.909/0001-42 (AGRAVADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. PROTEÇÃO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por LL Formação de Condutores. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas vencidas de dois contratos de financiamento com garantia fiduciária e determinou que a cooperativa se abstivesse de adotar medidas constritivas sobre os veículos, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a autorização para consignação parcial da dívida, diante da cláusula contratual de vencimento antecipado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à recusa injustificada do credor e à necessidade de proteção da atividade empresarial da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consignação em pagamento é cabível sempre que o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido, nos termos do art. 335 do Código Civil, sendo legítimo o depósito judicial das parcelas vencidas para afastar os efeitos da mora e permitir a discussão judicial da obrigação.

4.

A cláusula de vencimento antecipado, embora válida em abstrato, não impede o devedor de exercer o direito à consignação, especialmente quando há elementos que indicam tentativa legítima de pagamento e recusa injustificada do credor, revelando afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato (CC, art. 421).

5.

O depósito judicial parcial, quando realizado com base em evidências de tentativa de adimplemento e recusa imotivada do credor, pode ser admitido como meio de evitar a consolidação da mora e proteger a continuidade da atividade empresarial do devedor.

6.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois a verossimilhança das alegações se evidencia pela documentação apresentada e pelo conteúdo de áudio que comprova a tentativa de quitação, e o perigo de dano é demonstrado pela essencialidade dos veículos à manutenção da atividade da autoescola.

7.

A suspensão de medidas constritivas sobre os veículos, de forma provisória, garante a efetividade da tutela jurisdicional e não impede o credor de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios judiciais cabíveis, desde que respeitado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa injustificada do credor em receber valores devidos autoriza a propositura de ação de consignação em pagamento e o depósito judicial, inclusive de forma parcial, conforme os arts. 335 e seguintes do Código Civil.

2.

A cláusula de vencimento antecipado não impede o exercício do direito de consignação, quando demonstrada a boa-fé do devedor e a tentativa legítima de adimplemento.

3.

A tutela de urgência pode ser concedida para impedir medidas constritivas sobre bens essenciais à atividade econômica do devedor, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 335 e 421; CPC, arts. 300, 303, 539, 542 e 544.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1028800-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/11/2024, DJE 25/11/2024;
TJMT, AI nº 1010982-10.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/12/2022, DJE 23/01/2023;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada por LL Formação de Condutores, que deferiu tutela antecipada para depósito dos valores em juízo e determinando que a cooperativa se abstivesse de promover qualquer medida constritiva sobre os veículos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a agravada não poderia efetuar o pagamento parcial da dívida, pois os contratos preveem cláusula de vencimento antecipado da dívida, devendo ser quitado o montante integral do débito.

A agravada, nos autos de origem, alegou ter celebrado dois contratos de financiamento com a cooperativa, cujos valores foram destinados à aquisição de veículos essenciais à prestação de serviços de autoescola.

E que, em razão de dificuldades financeiras temporárias, deixou de adimplir algumas parcelas, contudo, posteriormente, tentou efetuar o pagamento integral do débito em aberto, mas a instituição financeira se recusou a receber os valores sem justificativa válida.

Diante disso, ajuizou a presente ação consignatória, buscando depositar em juízo a quantia que entende devida e, ainda, impedir que a cooperativa adotasse medidas constritivas sobre os veículos financiados.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada requerida, autorizando o depósito dos valores em juízo e determinando que a cooperativa se abstivesse de promover qualquer medida constritiva sobre os veículos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a instituição financeira requerida interpõe este Agravo de Instrumento e requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, que impediu a retomada dos bens financiados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi negado, id. 267782256.

Ausentes as contrarrazões, id. 273528857.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que concedeu a tutela antecipada, na Ação de Consignação em pagamento n. 1011984-30.2024.8.11.0037.

Na origem, a parte autora, ora agravada, apresentou a Ação de Consignação em Pagamento, em face de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, com pedido de tutela de urgência, para suspender eventuais medidas constritivas relacionadas a dois contratos de financiamento de veículos com garantia fiduciária.

Consta da petição inicial que a autora firmou com a requerida dois contratos de financiamento, ambos destinados à aquisição de veículos utilizados exclusivamente para a atividade empresarial de autoescola.

Relatou que devido a dificuldades financeiras, deixou de adimplir algumas parcelas e, ao tentar quitar os débitos vencidos, no montante de R$ 14.752,01 (quatorze mil setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo) foi impedida pela instituição ré, sob a alegação de que não mais receberia os pagamentos diretamente.

A autora procedeu ao depósito judicial do referido valor, pleiteando autorização para quitação futura das parcelas vincendas e a suspensão de medidas restritivas contra os veículos

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“ É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo
códex,
que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, vislumbram-se os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, conforme faz provas pelos documentos acostados nos autos.

Outrossim, verifico que a autora juntou áudio contendo conversas via atendimento telefônico junto ao Banco quanto ao pedido da emissão do boleto par apagamento.

Deste modo, analisando a documentação acostada, tem-se, à via estreita de cognição sumária própria das tutelas de urgência, que tal documentação mostra a verossimilhança das alegações lançadas na exordial.

Ademais, resta demonstrado o perigo de dano, visto que os veículos são utilizado pela requerente na execução de seu trabalho e eventual medida constritiva dificultará sobremaneira o exercício da sua atividade comercial.

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido liminar
, autorizando a consignação do valor de R$ 14.752,01 em juízo, bem como as que se vencerem no curso do processo e determino que a parte requerida se abstenha de ajuizar qualquer medida constritiva em desfavor dos veículos objeto do financiamento até ulterior decisão de mérito, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.
”. (id. 178941433, autos de origem).

Pois bem, o recurso de agravo de instrumento foi interposto pela instituição financeira sob o argumento de que a decisão agravada violaria o disposto no Decreto-Lei 911/1969, por desconsiderar a cláusula de vencimento antecipado presente nos contratos.

Sustentou que a agravada, após inadimplir e ser constituída em mora, mediante notificação extrajudicial, deveria ter efetuado o pagamento integral do saldo devedor, e não apenas das parcelas vencidas.

Defendeu, ainda, que a manutenção dos bens na posse da devedora causaria risco patrimonial à agravante, requerendo a revogação da liminar concedida.

A controvérsia, portanto, reside na validade da decisão judicial que autorizou a consignação parcial da dívida e suspendeu provisoriamente os efeitos da cláusula resolutória e medidas constritivas sobre os bens dados em garantia fiduciária.

É cediço que a consignação em pagamento visa garantir ao devedor a possibilidade de se desonerar de sua obrigação quando o credor recusa, sem justa causa, o recebimento do valor devido (artigos 335 e seguintes do Código Civil).

De fato, a cláusula resolutiva contratual prevendo o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência demonstra a plausibilidade jurídica na tese do agravante, pois a decisão que permitiu o depósito parcial em juízo desconsiderou a exigibilidade integral da dívida, contrariando expressamente o que foi pactuado nos contratos de financiamento.

Entrementes, no caso concreto, a controvérsia não se restringe apenas à validade da cláusula resolutiva. O ponto central da discussão reside na recusa injustificada do agravante em receber as parcelas em atraso antes de promover a ação de busca e apreensão, notadamente porque a ação de consignação em pagamento foi ajuizada em 03/12/2024, enquanto a ação de busca e apreensão apenas em 18/12/2024.

Esse fato evidencia que, antes de recorrer à via judicial para retomada dos bens, o credor poderia ter aceitado o pagamento parcial para evitar o agravamento da situação do devedor. A recusa em receber os valores inadimplidos destoa do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que devem orientar as relações obrigacionais (art. 421 do Código Civil).

A consignação parcial, quando fundada na recusa do credor em receber valores devidos, é admitida pela jurisprudência, notadamente quando acompanhada de boa-fé e lastreada em provas mínimas de tentativa de adimplemento.

No caso, há indícios de que a parte autora buscou efetuar o pagamento das parcelas vencidas e encontrou resistência injustificada por parte da instituição financeira, conforme comprova o conteúdo de áudio juntado aos autos.

A tutela de urgência deferida se restringiu a preservar a continuidade da atividade econômica essencial da autora, cuja operação empresarial depende diretamente da posse dos veículos financiados.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, tem reconhecido que, em sede de ação de consignação em pagamento, a recusa do credor em receber valores mínimos incontroversos justifica a proteção judicial cautelar, sem que isso implique, de imediato, a invalidade da cláusula de vencimento antecipado, que será objeto de exame no mérito da demanda. Como cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE CREDOR EM RECEBER PARCELAS VENCIDAS. DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA, objetivando a reforma de decisão que, na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de consignação de parcelas vencidas e autorizou o levantamento do depósito pela autora. A agravante firmou com o agravado contrato de financiamento sob garantia de alienação fiduciária, tendo inadimplido duas parcelas. Ao tentar pagar as parcelas em atraso, a agravante teve o pagamento recusado pelo agravado, que condicionou a quitação ao pagamento de todos os contratos entre as partes, no valor total de R$ 233.560,00, levando-a a ajuizar a ação de consignação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, diante da recusa do credor em receber as quantias devidas; (ii) determinar se a decisão que indeferiu a consignação e autorizou o levantamento do depósito pela autora deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial das parcelas vencidas constitui requisito da petição inicial em ação de consignação em pagamento, conforme o art. 542, I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível para o prosseguimento do procedimento especial.

O indeferimento do pedido de consignação, sob alegação de ausência de provas da relação jurídica e recusa injustificada, equivale ao indeferimento da petição inicial e impede o regular andamento do procedimento especial.

A recusa injustificada do credor em receber o pagamento constitui matéria de defesa a ser apresentada na contestação, conforme o art. 544, I, do CPC, não configurando motivo suficiente para o indeferimento do pedido inicial de consignação.

A concessão do depósito judicial das parcelas vencidas não causa prejuízo ao credor, pois o depósito não possui efeito liberatório imediato, devendo-se aguardar o julgamento do mérito da ação de consignação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, mesmo diante da recusa do credor em receber as quantias devidas, como pressuposto para o prosseguimento do procedimento especial, nos termos do art. 542 do CPC.

A recusa do credor em aceitar o pagamento pode ser discutida em contestação, não sendo suficiente para o indeferimento liminar da consignação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 539, 542 e 544.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2150262-93.2021.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 22/09/2021; TJ-RJ, AI nº 00715135720228190000, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 09/03/2023.

(N.U 1028800-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando comprovada a recusa do credor em receber o pagamento da dívida, nos termos do acordo firmado entre as partes, bem como recusado o depósito judicial da quantia devida, o devedor tem à sua disposição a consignação de pagamento em juízo.

(N.U 1010982-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Portanto, ainda que a tese da exigibilidade integral da dívida encontre respaldo jurídico, a recusa da cooperativa em receber os valores vencidos antes de recorrer à busca e apreensão enfraquece o argumento de que a decisão agravada foi indevida, pois há indícios de que a tentativa de consignação foi legítima e tempestiva.

Outrossim, não há ilegalidade flagrante na decisão agravada que justifique sua reforma, eis que a análise do juízo de origem limitou-se à fase de cognição sumária, reconhecendo a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave à continuidade das atividades da agravada.

A discussão sobre a purgação da mora e a exigência do pagamento integral da dívida será enfrentada de maneira definitiva no julgamento do mérito da consignatória.

De outro lado, o perigo de dano irreparável não se evidencia em favor do agravante nesta fase processual.

A decisão agravada garante à recorrida o uso dos veículos essenciais para sua atividade empresarial, assegurando a continuidade de suas operações comerciais e o cumprimento de obrigações com seus clientes.

Ademais, o agravante não demonstra que a manutenção da posse dos bens pelo agravado lhe cause prejuízo irreversível ou insuscetível de reparação posterior, pois embora a cooperativa alegue que os veículos possam ser vendidos, deteriorados ou se tornar inservíveis, não há elementos concretos nos autos que indiquem risco iminente de dissipação dos bens.

Ressalta-se, ainda, que a decisão agravada não impede que o agravante continue cobrando a dívida e busque a satisfação do seu crédito por outros meios judiciais, respeitando o devido processo legal.

Dessarte, a concessão da tutela liminar, nos autos de origem, buscou evitar o perecimento do direito e manter o equilíbrio contratual de forma provisória, o que é plenamente compatível com os artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil.

Além disso, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, pois impedir que a agravada efetue o depósito judicial das parcelas vencidas e determinar a busca e apreensão dos veículos poderia comprometer a continuidade de suas atividades empresariais, gerando um impacto desproporcional.

A decisão de primeiro grau resguarda a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo que a análise do mérito ocorra sem que medidas irreversíveis sejam adotadas prematuramente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência, para autorizar a consignação em pagamento das parcelas vencidas e suspender provisoriamente a adoção de medidas constritivas pela instituição financeira, até ulterior deliberação do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025